Tribunal: STF
Processo: AI 630925
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
AGRAVO - OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se 
   ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O 
   silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si 
   só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso 
   entre o ato impugnado e as razões do agravo, este transparece 
   como sendo meramente protelatório.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso 
   extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da 
   moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é 
   pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, 
   chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a dispositivo da Lei 
   Básica Federal.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, 
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente 
   da litigância de má-fé.